Tribunal: TJBA
Processo: 8105383-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105383-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAELSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. DÍVIDA VÁLIDA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR SUPRIDA ATRAVÉS DO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se a falta de notificação prévia ao consumidor impõe a exclusão do registro no SCR/SISBACEN e apurar se anotação no SCR/SISBACEN, sem a comunicação prévia ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.

4. De acordo com o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN deve ser precedida de comunicação pela instituição financeira responsável.

5. Conforme jurisprudência, a comunicação prévia não precisa ser individualizada, para cada registro, porquanto a inscrição das informações bancárias é compulsória e ocorre mensalmente. Assim, a previsão contratual informando que ocorrerá a inscrição de tais informações no referido sistema mostra-se suficiente para atender o dever de informação (ID. 88887125).

6. Dessa forma, ao comprovar os fatos extintivos do direito do apelante, em observância ao art. 373, II, do CPC, o banco recorrido afastou a configuração da responsabilidade civil, porquanto ausentes ato ilícito e dano moral indenizável, impondo-se a improcedência da demanda e a manutenção da sentença de mérito em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 2º, 3º, 14 e 43 do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II, e art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; art. 11 da Resolução CMN/BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.099.527/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/09/2010; AgInt no AREsp 899.859/AP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/09/2017; REsp 1.626.547/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08/04/2021; Súmulas 359, 385 e 572 do STJ; TJBA, Apelação nº 8049680-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, publ. 15/07/2024; Apelação nº 8002257-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, publ. 13/08/2024; Apelação nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 19/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105383-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAELSON DE JESUS SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.